Tribunal: TCU
Processo: 003.733/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Ricardo Leyser Gonçalves e pela Fundação Instituto de Administração em face do Acórdão 4.205/2022-TCU-2a Câmara, de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa ao legado dos Jogos Panamericanos de 2007 e à candidatura da cidade do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, em que se examinam embargos de declaração opostos por Ricardo Leyser Gonçalves e pela Fundação Instituto de Administração (FIA) em face do Acórdão 4205/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos embargantes, com a imputação de débito e imposição de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados por Ricardo Leyser Gonçalves e Fundação Instituto de Administração (FIA) para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os embargantes a respeito desta deliberação.